Tribunal: TJDFT
Processo: 0714120-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA CRIANÇA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO ALIMENTAR. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO FIXADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentante contra sentença que, em ação de fixação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na inicial para arbitrar a pensão alimentícia em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos fixados na sentença comportam redução, em atenção ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
4. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
5. Os elementos de prova coligidos aos autos comprovam a possibilidade financeira do alimentante de prestar os alimentos pretendidos pela alimentanda, sem comprometimento de sua subsistência, sobretudo por ser pessoa saudável e em idade produtiva. Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de demonstrar que não possui condições de arcar com os alimentos fixados, notadamente por exercer atividade autônoma e possuir renda variável. Provas documentais que indicam a existência de padrão de vida incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica ventilada.
6. A existência de outros filhos não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor insuficiente, porquanto ser dever do genitor exercer a paternidade de forma responsável, efetuando o pagamento de prestação alimentícia em valor que seja suficiente para o custeio das necessidades de cada filho, nos termos do art. 227, § 6o, da CF c/c art. 1.596 do CC.
7. Conforme os arts. 1.634, 1.703, 1.694 e 1.695 do CC, merece ser mantida a fixação dos alimentos em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, por representar distribuição proporcional e razoável do encargo alimentar entre os responsáveis, sem implicar prejuízos à sobrevivência digna dos envolvidos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.